Tribunal: STF
Processo: ARE 1402307
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA DO SUL/PR. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APELO QUE, EM PARTE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR – INOVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO, QUE, EMBORA DEVESSE SER ACOLHIDA, NO CASO, DEVE SER AFASTADA, POR SE TRATAR DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, CUJO CONHECIMENTO INDEPENDIA ATÉ MESMO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, JÁ QUE SUJEITA A SENTENÇA AO REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, A FIM DE PERCEBER O VALOR INTEGRAL DO BENEFÍCIO EQUIVALENTE AO SALÁRIO RECEBIDO PELOS PROFESSORES ATIVOS À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO – O QUE SEQUER FOI COGITADO NOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HIPÓTESE SUJEITA À ORIENTAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS QUE DEMANDA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, OS QUAIS, TODAVIA, NÃO FORAM INTEGRALMENTE PREENCHIDOS PELA AUTORA, EM ESPECIAL O QUE SE REFERE À IDADE (ART. 40, § 1º, III, ‘A’ E § 5º, AMBOS DA CF, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 20/98). IRRELEVÂNCIA DA EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL, NO CASO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 4º, III, DO CPC), RESSALVADA A CONDIÇÃO DELA DE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES AVENTADAS NO APELO QUE RESTA PREJUDICADO. 



    APELO PROVIDO.” (Doc. 17, p. 1-2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Regina de Fatima Polli da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 5º, § 14, § 15 e § 16, e 195, § 5º, da Constituição da República e 6º-A e 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Narra que “ajuizou Ação Declaratória de Complementação de Aposentadoria em face do Município de Bocaiúva do Sul/PR em razão de ter requerido Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor (57), em 02/04/2002 e a mesma ter sido concedida pelo INSS, com salário inferior ao salário dos professores em cargo efetivo, à época” (Doc. 19, p. 7). Assevera que, “por ser servidora municipal de Bocaiúva do Sul/PR, a mesma deveria ter percebido as diferenças remuneratórias decorrentes do valor percebido na ativa, em razão da paridade devida e a integralidade prevista na letra da Lei Constitucional” (Doc. 19, p. 7). Discorre que o Tribunal de origem entendeu que a recorrente “deveria ter, na data da concessão da aposentadoria, os 48 anos de idade” (Doc. 19, p. 9). Ressalta que, à época, o INSS não limitava “idade mínima para concessão da aposentadoria, bastando apenas a Recorrente comprovar tempo de 25 anos exercidos na função de professora” (Doc. 19, p. 10). Argumenta que, “em 21/07/2002, a Recorrente preencheu os requisitos necessários para concessão de benefício de aposentadoria previsto na Constituição Federal, fazendo jus ao benefício previsto na Constituição CASO o Recorrido não estivesse extinguido a previdência municipal” (Doc. 19, p. 10). Salienta que a decisão impugnada viola os dispositivos constitucionais apontados, “no fato de haver previsão legal para complementação do benefício previdenciário que o artigo trata e, ainda assim, decide o Tribunal a quo por ‘implantar’ mais um requisito, que seria o termo inicial para considerar devido” (Doc. 19, p. 11). Sustenta que “o juízo a quo determina que o termo inicial, para considerar devido o benefício de complementação, se deu em 02/04/2002, quando em verdade, não há disposição constitucional neste sentido” (Doc. 19, p. 11). Defende que o acórdão recorrido violou o artigo 40, § 5º, da Constituição e o direito adquirido, na medida em que, “em 21/07/2002, quando então a Recorrente completou 48 anos de idade, já contando com os 25 anos de tempo de contribuição na atividade de professora, o DIREITO A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – incorporou o seu patrimônio jurídico, podendo exercer o pedido de complementação a qualquer tempo A PARTIR DA DATA DE 21/07/2002” (Doc. 19, p. 12). Afirma que “ingressou no serviço público em período anterior a emenda constitucional 41/2003, cabendo a ela, portanto aplicação da paridade de remuneração e integralidade dela para proventos de aposentadoria” (Doc. 19, p. 14). Enfatiza que “o tema 139 do STF confirma o entendimento e cabimento do pagamento da remuneração integral e paritária ao servidor na ativa” (Doc. 19, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão e declarar a necessidade do Município de Bocaiúva do Sul em complementar a aposentadoria da Recorrente, com base na paridade e integralidade de sua remuneração” (Doc. 19, p. 16).



    O Município de Bocaiúva do Sul/PR apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta intempestividade (Doc. 23). Irresignada, Regina de Fatima Polli da Silva interpôs o presente agravo (Doc. 25). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o prazo para a interposição de recurso extraordinário é de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    A agravante foi intimada do acórdão recorrido em 06/12/2021 (Doc. 18. p. 9). Tendo sido iniciada a contagem do prazo recursal em 07/12/2021, a petição de recurso extraordinário foi protocolada em 31/01/2022 (Doc. 19).



    Deveras, conforme alegado nas razões do presente agravo, é despicienda a comprovação, no ato da interposição do recurso, a suspensão do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná em 06/12/2021, Dia da Justiça, por se tratar de feriado nacional no âmbito do Poder Judiciário, instituído pelo Decreto-Lei 8.292/1945.



    Destarte, forçoso concluir pela tempestividade do recurso extraordinário interposto por Regina de Fatima Polli da Silva.



    Superadas as questões preambulares, passo à análise do agravo. 



    Cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por Regina de Fatima Polli da Silva contra o Município de Bocaiúva do Sul/PR, objetivando a complementação da sua aposentadoria, concedida pelo INSS, no cargo de professora, com paridade e integralidade.



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Em resumo, o que a autora quer é complementar seus proventos de aposentadoria, com base na paridade dos vencimentos entre servidores ativos e inativos, a fim de receber o valor integral do benefício. 



    (...)



    Isso porque, a despeito das regras estabelecidas pelo Município quando da extinção do regime próprio de previdência, o direito à complementação dos proventos de aposentadoria só pode ser reconhecido caso preenchidos os requisitos exigidos pela CF ou pelas regras de transição previstas em emendas constitucionais para tanto, os quais, todavia, não foram integralmente preenchidos pela autora, como se verá mais adiante.



    (...)



    Portanto, a fim de que o servidor público, especialmente a professora – caso dos autos -, fizesse jus ao recebimento de proventos integrais ao aposentar-se pelo regime próprio – extinto, na espécie, com a edição da Lei nº 037/99 pelo Município de Bocaiúva do Sul (mov. 26.2) -, deveria ter comprovado, no ato da concessão da aposentadoria, que cumpriu tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, além de cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, reduzindo-se tais prazos em 05 (cinco) anos desde que comprovasse exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    VI – No caso, embora a autora – aposentada pelo RGPS, em razão da extinção do regime próprio de previdência pelo Município de Bocaiúva do Sul – tenha comprovado que ao tempo da sua aposentadoria havia exercido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se daria a aposentadoria – fora professora do Município de Bocaiúva do Sul no período compreendido entre 01/03/1977 a 02/04/2002 (mov. 1.6), função que exerceu de forma exclusiva (mov. 1.9) -, e que contava, à época, com 25 (vinte e cinco anos de contribuição), em conformidade com a regra de que trata o § 5º, do art. 40, da CF, ela não havia preenchido o requisito referente à idade, na medida em que, no ato da concessão da aposentadoria, ela não havia completado 50 (cinquenta) anos, como se extrai da própria carta de concessão (mov. 1.6); veja-se:



    Desse modo, não cumpridos pela autora todos os requisitos constitucionais para a aposentadoria com proventos integrais pelo regime próprio, particularmente o que diz respeito à idade, é certo que, na contramão do que afirma, ela não faz jus à complementação da sua aposentadoria, sendo irrelevante, pois, qualquer discussão a respeito da extinção pelo Município de Bocaiúva do Sul do regime próprio de previdência – IPAM -, operada com a edição da Lei nº 037/99 (mov. 26.2).” (Doc. 17, p. 5-8, destaquei)



    Verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria com paridade e integralidade à servidora pública em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



     Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 



    2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.404.620-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente